Tribunal: TJBA
Processo: 8112064-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112064-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARCIO FRANCISCO RIBEIRO Advogado(s): PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BARRA CENTER e outros Advogado(s): SOCRATES PIRES DOURADO, ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, pela alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em face do apelante vencido. III. Razões de decidir 3. Configura omissão sanável pela via aclaratória a ausência de manifestação do acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC. Vencido o apelante e fixada a verba na origem, justifica-se a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. Configura omissão sanável pela via aclaratória a ausência de manifestação do acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.